Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-81.2014.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000012-81.2014.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULHO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 793.004.301-06 (APELADO), JONILSON MARCEL SILVA ANELLI - CPF: 991.387.271-53 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULHO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 793.004.301-06 (APELANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), MPEMT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). CONSTRUÇÃO IRREGULAR NAS MARGENS DO RIO CUIABÁ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (PRAD). INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública, determinando a reparação integral do dano ambiental causado em Área de Preservação Permanente (APP) às margens do Rio Cuiabá, bem como a demolição das edificações irregulares e apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a construção realizada pelo requerido em APP pode ser convalidada diante da alegação de consolidação e recuperação da área; e (ii) verificar a necessidade de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos ambientais irreparáveis.

III. Razões de decidir

3. O Código Florestal (Lei no 12.651/2012) prevê expressamente que as Áreas de Preservação Permanente (APPs) são espaços territoriais especialmente protegidos, vedada sua ocupação, salvo hipóteses legais. No caso, restou comprovado que a Pousada Morro do Barão foi edificada dentro de APP sem autorização ou licenciamento ambiental, afrontando a legislação vigente.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a teoria do fato consumado não se aplica a infrações ambientais, conforme Súmula no 613/STJ, sendo inviável a convalidação da construção irregular apenas pelo decurso do tempo.

5. O princípio da responsabilidade objetiva, consagrado no art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, impõe ao degradador o dever de recompor integralmente o meio ambiente afetado, independentemente da comprovação de culpa.

6. Quanto à indenização por danos ambientais irreversíveis, não há nos autos comprovação suficiente de que o dano causado pelo requerido seja irreparável, uma vez que foi apresentado e vem sendo executado o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). A jurisprudência exige prova da irreversibilidade do dano para justificar a indenização ambiental, o que não foi demonstrado.

Tese de julgamento:

1. A construção irregular em Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização ou licenciamento, é ilegal e deve ser removida, sendo inaplicável a teoria do fato consumado em matéria ambiental.

2. O dever de reparação do dano ambiental não exige comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo causal, nos termos do princípio da responsabilidade objetiva.

3. A condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental irreversível exige prova inequívoca da impossibilidade de recuperação da área, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei no 12.651/2012, arts. 3o, 4o e 8o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC, art. 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 613; Tema Repetitivo 1.010/STJ; TJMT, N.U. 1003142-70.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/11/2024; TJMT, N.U. 1000794-93.2022.8.11.0052, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por JULHO CEZAR DE ALMEIDA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Civil Pública no 0000012-81.2014.8.11.0053
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido:

a) na obrigação de fazer consistente na reparação integral do dano ambiental causado na área de preservação permanente (APP), localizada nas margens do Rio Cuiabá, mais precisamente na região conhecida como Rancharia KM 03, próximo da comunidade Piúva, Município de Barão de Melgaço (Coordenadas Geográficas: Latitude 16o09’,019’’S e Longitude 55o26’26,705’’W);

b) a demolir as instalações/edificações irregulares existentes na área de preservação e apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, sem prejuízo da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que contemple a recuperação total da área de preservação permanente, com isolamento, plantio e regeneração natural.

Em suas razões, Julho Cezar de Almeida argumenta que a construção do empreendimento foi realizado em 2008 em área consolidada e antropizada, inexistindo indícios ou provas que a área fora degradada pelo apelante.

Afirma que, desde o início da ação, cumpriu com as suas obrigações, realizando as adequações necessárias na área com o plantio de espécies nativas, instalação de estruturas como poço tubular e sistemas de tratamentos. Reitera, que mediante aos laudos técnicos inexistem danos ao meio ambiente.

Ao final, pugna provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, também interpôs recurso de apelação, arguindo quanto a necessidade de condenação do requerido, ao pagamento de indenização pelos danos ambientais não recuperáveis.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento da apelação interposta pelo particular e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por JULHO CEZAR DE ALMEIDA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo Juízo de Origem, condenou o requerido na:

a)
obrigação de fazer consistente na reparação integral do dano ambiental causado na área de preservação permanente (APP), localizada nas margens do Rio Cuiabá, mais precisamente na região conhecida como Rancharia KM 03, próximo da comunidade Piúva, Município de Barão de Melgaço (Coordenadas Geográficas: Latitude 16o09’,019’’S e Longitude 55o26’26,705’’W);

b)
demolir as instalações/edificações irregulares existentes na área de preservação e apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, sem prejuízo da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que contemple a recuperação total da área de preservação permanente, com isolamento, plantio e regeneração natural (Id: 164365328 – Pág. 01 a 30).

Irresignados, as partes interpuseram recursos de apelação. O particular sustenta que o empreendimento foi construído em 2008, em área consolidada e antropizada, inexistindo indícios ou provas de degradação ambiental, além de afirmar que a região já se encontra plenamente recuperada.

Por sua vez, o Ministério Público defende a necessidade de condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos ambientais irreversíveis.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

I – Recurso de Apelação – Julho Cezar De Almeida

Inicialmente, deve ser ressaltado que, A lei no 12.651/2012 (Código Florestal) estabelece expressamente que as Áreas de Preservação Permanente (APPs) têm função ambiental essencial para a proteção dos recursos hídricos, da estabilidade geológica, da biodiversidade e da paisagem natural, além de garantir o bem-estar das populações humanas.

Em seu artigo 4o, inciso I, dispõe que as margens de cursos d'água naturais, perenes ou intermitentes, devem possuir uma faixa de proteção não edificável de, no mínimo, 30 (trinta) metros, vejamos:

“Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura
;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;”

No caso em apreço, restou comprovado que a Pousada Morro do Barão foi construída dentro de APP, nas margens do Rio Cuiabá,
sem autorização
ou licenciamento ambiental
, o que configura grave afronta ao ordenamento jurídico ambiental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao consolidar a proteção rigorosa das APPs, aplicando-se indistintamente tanto para áreas rurais quanto urbanas (Tema Repetitivo no 1.010/STJ):

“Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4o, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.”

Além disso, a Súmula no 613 do STJ reforça a inadmissibilidade da teoria do fato consumado em matéria ambiental, de modo que a existência prolongada de construções irregulares não legitima sua manutenção, vejamos:

“
Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
”

Outrossim, sabe-se que, a degradação ambiental decorrente da construção irregular não se extingue pelo decurso do tempo, sendo dever do infrator promover a recomposição integral do meio ambiente.

O princípio da responsabilidade objetiva, consagrado no artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), impõe ao degradador o dever de reparar todos os danos causados, independentemente da comprovação de culpa, vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

A tese sustentada pelo apelante, de que a área já estaria plenamente recuperada, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

O dano ambiental não se limita à remoção da vegetação nativa, mas também compromete a integridade ecológica da APP, razão pela qual a reparação não se restringe apenas à regeneração natural.

No caso em apreço, é evidente que as construções realizadas pelo apelante resultaram em alteração substancial da vegetação nativa e da dinâmica ecológica da APP, tornando imperativa a adoção de medidas restauratórias.

O apelante alega que seu empreendimento estaria situado em área consolidada e antropizada, e que teria recebido autorização do Poder Público Municipal.

Entretanto, a jurisprudência é clara no sentido de que a mera preexistência de intervenções humanas não descaracteriza a proteção legal da APP, tampouco autoriza a manutenção de construções irregulares.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PEDIDO DE CONTINUIDADE DA OBRA OU INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de autorização para continuidade de obra em área de preservação permanente (APP) ou, subsidiariamente, de indenização pelos gastos despendidos com a construção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a construção em área de preservação permanente pode ser autorizada, seja por se enquadrar como de baixo impacto ambiental, seja pela existência de outras construções na região; e (ii) se há direito à indenização pelos valores despendidos com a obra, caso não seja permitida a continuidade da edificação. III. Razões de decidir 3.
A legislação ambiental proíbe construções em áreas de preservação permanente, exceto em casos excepcionais previstos na lei, como em áreas de interesse social ou de baixo impacto ambiental, o que não se aplica ao presente caso. 4. As provas demonstram que a construção está em desacordo com a legislação ambiental vigente, não configurando hipótese de intervenção legalmente permitida. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, conforme enunciado na Súmula 613, uma vez que permitir a continuidade de construções ilegais em áreas de preservação permanente perpetuaria a degradação ambiental, violando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 6. O direito à moradia, ainda que fundamental, não se sobrepõe à proteção ambiental, devendo prevalecer o interesse público em manter áreas ecologicamente preservadas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A construção em Área de Preservação Permanente (APP), não se enquadrando nas exceções legais, é ilegal, e a indenização pelos gastos despendidos com obra irregular não é devida. A aplicação da teoria do fato consumando é inadmissível em matéria ambiental”.
__________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 225; Lei 12.651/2012, arts. 3o, 4o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 613; STF, MS 23.452/RJ. Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.09.1999; STJ, REsp 1.782.692/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.8.2019; STJ, Tema Repetitivo 1.010; TJMT, N.U. 0000297-84.2014.8.11.0082, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2024; TJMT, N.U. 0000853-57.2012.8.11.0082, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12.11.2018; TJMT, N.U. 0008099-15.2017.8.11.0055, Rel. Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.9.2022.”
(N.U 1003142-70.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024) (destaquei)

“DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATERRO DE MINA D’ÁGUA E CORTE DE ÁRVORES NATIVAS EM ÁREA URBANA. CONSTRUÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. AVERBAÇÃO DE SENTENÇA EM REGISTRO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos do Ministério Público, condenando o requerido a indenizar danos ambientais materiais e morais coletivos, realizar a recuperação da área degradada e averbar a sentença em registro público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a degradação ambiental em área urbana consolidada afasta a aplicação da legislação ambiental, em razão dos indicativos de danos de baixo impacto ambiental; (ii) a caracterização do dano moral coletivo; (iii) a proporcionalidade das indenizações fixadas; e (iv) a viabilidade da averbação da sentença na matrícula do imóvel. III. Razões de decidir
3. A degradação ambiental comprovada, ainda que em área urbana, enseja a aplicação da legislação ambiental, sendo irrelevante a localização do imóvel quanto à responsabilidade do infrator. 4. O dano moral coletivo se caracteriza pela lesão ao patrimônio comum e ao equilíbrio ecológico, com repercussões transindividuais. 5. Os valores fixados para as indenizações por danos materiais e extrapatrimoniais (R$ 5.000,00 cada) são proporcionais à gravidade e extensão dos danos causados. 6. A averbação da sentença é medida necessária para garantir a publicidade e eficácia da decisão, independentemente da existência de matrícula no registro imobiliário. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. A degradação ambiental em área urbana não afasta a aplicação da legislação ambiental e a obrigação de reparação integral dos danos
. 2. O dano moral coletivo ambiental caracteriza-se pela lesão a valores difusos de proteção ambiental, independentemente da extensão individual das consequências.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 225, §§ 3.o e 4.o; Lei n.o 6.938/81, art. 14, § 1.o; Lei n.o 9.605/98, arts. 60 e 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1454281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, ADI n.o 3540, Rel. Min. Celso de Mello.”
(N.U 1000794-93.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (destaquei)

Dessa forma, não há possibilidade de convalidação da construção existente, tampouco de flexibilização das normas ambientais para legitimar a intervenção ilícita.

II – Recurso de Apelação - Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Por outro lado, o Ministério Público ataca a sentença objurgada, alegando quanto a necessidade de que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos ambientais irrecuperáveis.

Sabe-se que, a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental material exige a comprovação de que o dano causado é irreparável ou que apresenta prejuízos permanentes ao ecossistema, o que não foi demonstrado no presente caso.

No caso dos autos, o dano ambiental causado pelo requerido consiste na construção de em Área de Preservação Ambiental (APP), o qual, por sua própria natureza.

Importante frisar que, desde o inicio do processo, houve apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), o que vem sendo cumprido pelo proprietário da área a mais de 10 (dez) anos
.

Aliás, própria sentença prevê que, caso o requerido não cumpra a obrigação de apresentar e executar o PRAD (no caso finalizar), a obrigação de fazer poderá ser convertida em multa pecuniária, assegurando, assim, a reparação efetiva do dano ambiental sem a necessidade de indenização suplementar.

Desse modo, a ausência de prova de
irreparabilidade
do dano ambiental afasta a pretensão de condenação ao pagamento de danos materiais, uma vez que não houve comprovação de um prejuízo insuscetível de reparação pela recomposição da área.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos,
in verbis
:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado ( CPC, art. 373, I). Não havendo comprovação, tampouco alegação, de que a área não é passível de ser recuperada, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais
. 2. A condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001352-20.2020.8.11.0025, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –
PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DO DANO MATERIAL CUMULADO COM O DEVER DE REPARAR O DANO – DESCABIMENTO
– OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONANCIA A CRITERIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não sendo possível a reparação da área degradada, a obrigação de fazer deve ser convertida em obrigação de pagar quantia certa; não revelando o caso, a hipótese das cominações de forma cumulada, mas alternativa
. Observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade, o impacto, a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da medida; não há falar em majoração do valor arbitrado a título de dano moral coletivo. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000891-46.2022.8.11.0100, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025